Tribunal: TJES
Processo: 5008518-21.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008518-21.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCIANO SANTOS LEONCO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5008518-21.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCIANO SANTOS LEONCO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO INDEVIDO DA REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MODIFICADO. PEDIDO REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Luciano Santos Leonço, com fulcro no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando à alteração de acórdão condenatório transitado em julgado em 26/11/2024, que o sentenciou a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 297, caput, do Código Penal. Sustenta a defesa o reconhecimento indevido da agravante da reincidência e pleiteia o redimensionamento da pena e a fixação de regime inicial mais brando, além da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação criminal utilizada para fins de reincidência poderia assim ser considerada, à luz da data dos fatos; e (ii) verificar a possibilidade de redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento, à luz da correção da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal tem natureza excepcional e não se presta ao mero reexame de fatos e provas, exigindo demonstração de erro judiciário ou violação manifesta à lei penal ou à evidência dos autos, conforme entendimento consolidado do STJ.

A agravante da reincidência exige que a condenação anterior tenha transitado em julgado antes do cometimento do novo delito. No caso, a sentença condenatória utilizada como fundamento para a reincidência foi proferida após a data do fato delituoso, o que inviabiliza seu reconhecimento como reincidência, podendo configurar apenas maus antecedentes.

A ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes e a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena autorizam o redimensionamento da pena para 3 anos e 2 meses de reclusão e 100 dias-multa.

Com o novo quantum de pena e ausente reincidência, é cabível a fixação do regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos permanece inviável, dada a presença de maus antecedentes, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

A pretensão à gratuidade de justiça resta prejudicada por não haver cobrança de custas na ação revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido conhecido e julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal transitada em julgado após a data da prática do novo delito não pode ser considerada para fins de reincidência, embora possa configurar maus antecedentes.

É cabível a revisão criminal para correção da dosimetria da pena quando demonstrado erro de direito, ainda que ausente nova prova.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar os novos parâmetros decorrentes da correção da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III; CP, arts. 59, 33, §2º, “c”, 44, III, e 297, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.761/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no HC n. 821.464/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 4.12.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.298.439/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 10.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 988.103/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 6.5.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5008518-21.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCIANO SANTOS LEONCO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
LUCIANO SANTOS LEONÇO
, representado pelos Advogados Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho (OAB/ES nº 17.871) e Raphael Iraha Bezerra (OAB/ES nº 31.909), na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 297,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado em 26 de novembro de 2024.

Em suas razões constantes no Id n. 13982123, a douta defesa pugna pelo decote da circunstância agravante da reincidência, com o consequente redimensionamento da pena e adequação do regime inicial de cumprimento de pena. Requer, ainda, a gratuidade de justiça.

Pois bem.

Em um primeiro momento é preciso explicitar que a revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME LICITATÓRIO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.384.761/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

Pugnou a defesa pelo decote da circunstância agravante da reincidência, tendo em vista a utilização de condenação criminal com trânsito em julgado em data posterior a data do fato apurado no processo referência da presente ação revisional.

Ressalto, neste ponto, que tal pedido não fora formulado em sede de apelação criminal, não havendo, portanto, análise prévia deste Tribunal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à possibilidade de reformulação da dosimetria da pena em sede de revisão criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena. A ação revisional não pode ser utilizada como nova apelação, para rediscutir a valoração subjetiva de circunstâncias judiciais. 2. O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena. 3. Na hipótese, não foi a mera impossibilidade de o ofendido despedir-se da família que ensejou a fixação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, mas todo o contexto fático do crime, perpetrado durante visita da vítima à irmã, que presenciou a morte do ofendido e precisa fazer uso de medicamentos controlados em razão dos abalos emocionais sofridos. A fundamentação não é inerente ao tipo penal ou insuficiente para justificar a opção judicial. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 821.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Conforme consta nas cópias acostadas ao presente procedimento, a condenação criminal utilizada para fins de reconhecimento da reincidência do réu teve a sentença condenatória proferida em 31 de março de 2015, sendo esta data posterior à data do crime apurado no processo referência da presente ação revisional.

Desta maneira, referida condenação definitiva tinha o condão de configurar maus antecedentes, mas não reincidência.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. TESTEMUNHOS INDIRETOS. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. PRECLUSÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal, sendo incabível em substituição a recurso próprio previsto no ordenamento jurídico, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. 2. O pleito defensivo de "despronúncia" dos agravantes, em razão de a condenação embasar-se em testemunhos indiretos, não foi objeto de exame pormenorizado pelo Tribunal de origem, não tendo sido sequer opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, configurando supressão de instância. 3. Ademais, com tal pedido, a defesa busca anular decisão de pronúncia proferida há quase de 4 (quatro) anos, com preclusão evidenciada, pois os acusados já foram condenados perante o Tribunal do Júri e o veredicto dos jurados foi mantido pelo Tribunal de origem após o julgamento do recurso de apelação. 3. Não há manifesta ilegalidade na dosimetria das penas, uma vez que a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social foi devidamente fundamentada em elementos concretos, e os antecedentes foram corretamente considerados como maus antecedentes. 4. "(...) condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes". (AgRg no AREsp n. 2.298.439/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023). 5. A utilização de uma qualificadora para definir o tipo penal e de outra como agravante genérica não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado no STJ. 6. A fração de aumento de 1/6 para cada agravante reconhecida encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, não havendo ilegalidade a ser sanada. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 988.103/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025).

Em razão do exposto, passo a correção da dosimetria da pena do revisionando quanto ao crime previsto no artigo 297,
caput
, do Código Penal.

A pena-base foi fixada em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Considerando o decote da reincidência, inexistem circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual
resta definitiva a pena
de
3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Fixo o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando os maus antecedentes do réu, nos moldes do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Por fim, prejudicado o pleito pela concessão de justiça gratuita, por não haver cobrança de custas na presente ação.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO D
A AÇÃO
E

JULGO
PROCEDENTE
O PEDIDO REVISIONAL,
confirmando a liminar a seu tempo deferida, com
o recolhimento

d
o mandado de prisão expedido
em desfavor do revisionando
na ação penal n.
0002782-17.2013.8.08.0069,
dando-se as devidas baixas no BNM
P,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.
Acompanho o Eminente Relator para conhecer da ação e julgar procedente o pedido revisional.